Tribunal: TJDFT
Processo: 0736603-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736603-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO D E C I S Ã O CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida no bojo da ação de cobrança movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO PAULO, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Confirmada a denegação do benefício, determinou-se o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante não respondeu à intimação. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o recurso é inadmissível, pois mantido o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, o recorrente não recolheu as custas processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, § 2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator